Tribunal: STF
Processo: ARE 886525
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO: DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.